Tribunal: TJPA
Processo: 0811312-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811312-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FURTADO, JOAO VICTOR DA SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: 12 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811312-70.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
EDMUNDO JOSÉ SILVA JÚNIOR (OAB/PA nº. 32.197)

PACIENTES:
PEDRO HENRIQUE FURTADO e JOÃO VICTOR DA SILVA SOARES.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0812870-38.2023.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA INFRATORA SUPOSTAMENTE PERPETRADA. AUSÊNCIA DE ACENTUADA GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RÉUS PRIMÁRIOS. SEM PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. IDENTIDADE PESSOAL INCONTROVERSA. RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS ACERCA DO RISCO DE VIOLAÇÃO. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.

Cotejando a decisão atacada com as provas pré-constituídas que instruem o presente feito, vislumbro que os motivos que autorizaram a prisão preventiva dos pacientes
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP, não subsistem mais no caso vertente, devendo a segregação provisória dos coatos ser revogada, porém, com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art.319, do CPP.

2.

Da leitura acurada da decisão de decretação da prisão preventiva,
verifico, em relação ao
fumus comissi delicti
, que o magistrado plantonista indicou acertadamente os elementos com base nos quais auferiu a prova da materialidade da conduta infratora e os indícios da autoria; todavia,
conforme argumentado pela Defesa, depreendo que a fundamentação declinada não se revela adequada segundo as balizas jurisprudenciais em vigor, pois o magistrado não expôs fundamentação idônea, lastreada em dados concretos obtidos nos autos, para demonstrar em que medida o
modus operandi
empregado para cometer o delito evidenciava abalo à ordem pública, sendo a indicação quanto ao “desapreço pelas normas de convivência” intrínseca à própria violação da norma penal incriminadora.

3.

A conduta supostamente perpetrada pelos coatos não se revela de acentuada gravidade concreta e, por conseguinte, de elevada periculosidade social a ponto de obstar sua soltura, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere, mormente considerando que os objetos subtraídos foram restituídos à vítima, conforme consta da decisão que decretou a prisão preventiva pelo Juízo Plantonista, não advindo, pois, prejuízo material.

4.

Os pacientes são réus primários e não registram outros processos criminais em curso consoante exame das certidões de antecedentes criminais coligidas aos autos e informe prestado pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, de modo que o fato em apreço emerge como evento isolado em sua vida pregressa, não havendo, por conseguinte, receio concreto de reiteração delitiva.

5.

A despeito da prisão preventiva ter sido decretada para a “garantia da ordem pública”, consigno, como medida de prudência, que não há nos autos fundamentos outros para sua continuidade, com o fito de assegurar a futura aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução processual, por ausência de dados concretos nesse sentido.

6.

Nesse contexto, entendo que a medida cautelar mais adequada para simultaneamente resguardar a liberdade de locomoção dos pacientes e garantir o suficiente acautelamento da ordem pública difere da prisão processual decretada, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP.

7.

Ordem conhecida e concedida.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Tribunal, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento à ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de agosto de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Edmundo José Silva Junior (OAB/PA nº. 32.197), em favor dos pacientes
PEDRO HENRIQUE FURTADO e JOÃO VICTOR DA SILVA SOARES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA,
pertinente à decisão de decretação de prisão preventiva

nos autos do
processo originário nº
0812870-38.2023.8.14.0401
.

Segundo o impetrante, os pacientes foram presos e autuados em flagrante delito, em 29/06/2023, pelo suposto cometimento do crime inserto no art. 157, §2, II do Código Penal.

Narra a defesa que, em 30/06/2023, o Juízo Plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva. Porém, ressalta que a decisão combalida foi genérica e sem fundamentação quanto a necessidade da prisão preventiva, estando assentada unicamente na mera gravidade abstrata do crime supostamente praticado e omissa quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere disciplinadas no art.319, do CPP.

Informa que, em 11/07/2023, a Defesa apresentou pedido de relaxamento de prisão ante a não realização da audiência de custódia, o que acarretaria a própria ilegalidade da prisão em flagrante, contudo, o pleito não foi apreciado.

Esclarece que, em 13/07/2023 (15 dias após o flagrante), foi realizada audiência de custódia, ocasião na qual o Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital ratificou a decisão de conversão do flagrante em segregação preventiva, sem, contudo, fundamentar em torno da não aplicação de medidas cautelares previstas no art.319, do CPP.

Nesse sentido, o impetrante argumenta que não existem motivos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, pois a decisão que decretou a custodia cautelar e aquela que a manteve são eivadas de generalidade e abstração e, portanto, são inservíveis para embasar a continuidade do encarceramento dos pacientes.

Nessa senda, favoravelmente aos coatos, o impetrante alega que não praticaram delito com emprego de arma de fogo e não ofereceram resistência aos policiais ou tentaram fugir; que são réus primários e não registram antecedentes criminais; que possuem residência fixa, ocupação lícita e são esteio de família, para a qual prestam auxílio financeiro a partir dos ganhos auferidos com o seu labor.

Por tais razões, o impetrante requer,
em

liminar e no mérito
, a revogação da prisão preventiva dos pacientes.
Junta documentos aos autos.

A medida liminar pleiteada foi indeferida nos termos da decisão de ID 15165504.

A autoridade coatora prestou informações em 21/07/2023 (ID 15202328), instruindo com farta documentação.

O Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, consoante parecer de ID 15210774.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Compulsando os autos, verifico que os pacientes foram presos em flagrante delito pelo suposto cometimento do
crime inserto no art.157, §2º, do Código Penal
.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e assegurar a futura aplicação da lei penal.

Em 30/06/2023, o Juízo Plantonista homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consonante decisão de ID 15133016, cuja fundamentação se transcreve:

“(...)

Em progressão, verifico que, nos termos da primeira parte do art. 312 do CPP, os requisitos do fumus comissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – estão presentes no caso em análise.

Isso porque, em juízo prelibatório exercido em relação às provas colhidas nos autos do expediente de flagrante,
verifico que o “fumus comissi delicti” está configurado por ter sido constatada a materialidade e existir indícios suficientes de autoria delitiva, haja vista que, conforme consta do APF em apreço, foi encontrado em posse dos flagranteados mochila que continha material de estudos, um celular SAMSUNG A50 e uma carteira de estudante em nome de SAMUEL DAVI DA SILVA LEITE, vítima do crime de roubo
.

No caso,
o “periculum libertatis” resta demonstrado especialmente pela conduta do flagranteados demonstrarem o desapreço pelas normas de convivência, uma vez que praticaram o crime utilizando-se de grave ameaça contra a vítima
.

Dessa forma, a prisão preventiva é medida de acautelamento social em virtude de garantir a ordem pública, ressaltando que a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a manutenção da liberdade de quem o pratica, neste momento, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Diante de tal quadro fático-jurídico, verifico que se fazem presentes os requisitos exigidos pela combinação do art. 310, II com os arts. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal – não se mostrando suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, no caso em apreço –, motivo pelo qual defiro a Representação vocalizada pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO VICTOR DA SILVA SOARES e PEDRO HENRIQUE FURTADO, já qualificados nos autos
.

(...)” (grifo do autor) (grifo nosso)

Verifico que em 13/03/2023, o Juízo Coator (Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital) realizou audiência de custódia ocasião em que manteve a prisão preventiva dos pacientes, considerando a pratica do crime mediante concurso de agentes, em via pública, e com agressividade na ação dos indiciados, pontuando que residência fixa e ocupação lícita não configuram, por si só, fundamentos para a concessão de liberdade.

Em 19/07/2023, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público pela suposta prática do crime tipificado no art.157, §2º, II, do Código Penal (ID 15202331), tendo sido recebida em 20/07/2023, consoante decisão de ID 15202332.

Para melhor compreensão da presente impetração,
transcreve-se parte da peça acusatória, relativa à descrição dos fatos e à imputação delitiva.
In verbis
:

“(...)

I – DOS FATOS

Consta nos autos de inquérito policial que, no dia 29 de junho de 2023, a vítima SAMUEL DAVI DA SILVA LEITE foi vítima de um assalto ocorrido próximo à Tv. Mauriti, em que o ofendido estava indo para sua casa e foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta Honda CG Titan vermelha, 2013, Placa OTO-3482, RENAVAM 531585484, Chassi 9C2KC1660DR525178.

Nesse termo, os acusados abordaram a vítima e começaram a revistá-lo com o intuito de subtrair seu aparelho celular, o qual estava dentro de sua bolsa. Assim, eles levaram sua bolsa e seus pertences, incluindo seu aparelho celular da MARCA/MODELO SAMSUNG A50, IMEI 351722110878851/01.

Dessa forma, após os acusados consumarem o delito, empreenderam fuga do local, dado o passo que estava passando uma viatura da polícia militar e que a pessoa lesada a acionou e relatou o ocorrido para as autoridades policias. Sendo assim, os policiais administrativos efetuaram buscas dos agentes, conseguiram localizá-los, ainda próximos da Tv. Mauriti, na passagem João Dark, a qual não possuía saída, por isso foram obrigados a pararem a motocicleta.

Dessa forma, os policiais lavraram o flagrante dos acusados, pelo crime de roubo majorado por concurso de pessoas.

Auto / Termo de Exibição e Apreensão, e Auto / Termo de Entrega, ambas do Id. 96426504, p. 1 - 3.

II – DA IMPUTAÇÃO TÍPICA

Ex positis,
JOAO VICTOR DA SILVA SOARES e PEDRO HENRIQUE FURTADO
, em unidade desígnios, de forma livre e consciente, praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes capitulado no Art. 157, § 2, II, do Código Penal.

(...)”

Em 21/07/2023, a autoridade inquinada coatora prestou informações (ID 15202328), fornecendo esclarecimentos a respeito da imputação delitiva atribuída aos pacientes, da tramitação do processo relacionado à presente impetração e do pedido de pedido de relaxamento de prisão preventiva proposto pela Defesa. Transcreve-se:

“(...)

A impetração diz respeito ao processo que tem sua tramitação junto à Secretaria desta 12ª Vara Penal, autuado sob o n.º
0812870-38.2023.8.14.0401
, no qual os
pacientes Pedro Henrique Furtado e João Victor da Silva Soares foram denunciados em 19/07/2023 pela suposta prática dos crimes tipificados no Art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Os autos de inquérito policial foram instaurados mediante flagrante, havendo a representação da autoridade policial pela sua conversão para prisão preventiva.

O pedido foi analisado pelo juízo plantonista em 30/06/2023, o qual homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (...).

Em 11/07/2023 houve pedido de relaxamento da prisão dos pacientes e neste mesmo dia foi proferido despacho designando audiência de custódia para o dia 13/07/2023.

Em 12/07/2023 foi proferido despacho deliberando que o pedido de relaxamento dos pacientes seria apreciado na audiência designada.

Em 13/07/2023 foi realizada audiência de custódia, no qual o juízo apreciou o pedido de relaxamento da prisão dos pacientes, entretanto, indeferiu o pedido postulado,

por entender que a decisão que decretou a prisão cautelar dos indiciados encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais.
E que, conforme jurisprudência residência fixa e ocupação lícita por si só não são fundamentos para concessão de liberdade. Assevera que, o fato do crime ter sido cometido com concurso de pessoas, em via pública, e, segundo relatos nos autos, com agressividade na ação dos indiciados, razão pela qual, entende que a aplicação das medidas cautelares é incabível, pois seriam ineficazes.

Em 20/07/2023 houve o recebimento da denúncia e foi determinado a citação dos pacientes para apresentar resposta à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Relativamente ao trâmite processual do feito, o processo segue sua tramitação regular, tendo sido expedidos mandados de citação para os pacientes, estando os autos no momento aguardando o prazo.

(...)

Relativamente à insurgência defensiva, o Juízo diverge, data máxima vênia, das teses declinadas, entendendo pela regularidade do encarceramento preventivo dos pacientes, salvo melhor juízo de Vossa Excelência.

(...)

Além do mais, o Juízo esclarece que não há informações nos autos relativamente à conduta social dos pacientes, bem assim que,
em consulta a sua certidão atualizada de antecedentes criminais, continuam sendo réus primários e sem registro de outros processos criminais em curso
.

Com vistas a satisfazer as exigências contidas na Resolução nº. 004/2003-GP e no Provimento Conjunto nº. 008/2017- CJRMB/CJCI, bem assim esclarecer a matéria posta em exame,
o Juízo instrui a presente manifestação com cópias: a) denúncia; b) decisão recebimento da denúncia; c) decisão decretação da prisão preventiva em 30/06/2023; d) Termo de audiência de custódia em 13/07/2023; e) Decisão indeferimento de revogação proferida em 13/07/2023; f) mandados de prisão dos pacientes; g) certidão de antecedentes criminais dos pacientes atualizada
.

(...)”

Em complementação às informações prestadas, esclareço que, em consulta ao processo originário da presente impetração (Processo nº.

0812870-38.2023.8.14.0401),
constato que o encarceramento preventivo dos pacientes remanesce, já tendo sido o paciente JOÃO VICTOR citado quanto aos termos da acusação em 27/07/2023.

Cotejando a decisão atacada com as provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
vislumbro que os motivos que autorizaram a prisão preventiva dos pacientes,
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP, não subsistem mais no caso vertente, devendo a segregação provisória dos coatos ser revogada, porém, com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art.319, do CPP.

Com efeito, consoante redação do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti)
e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do agente infrator (
periculum libertatis).

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (
ultima ratio
na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

Nessa esteira, as medidas cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art.319, do CPP, gozam de preferência em sua aplicação, apenas devendo ser decretada e mantida a segregação preventiva em casos nos quais não for possível sua incidência, justamente por serem providências de natureza menos gravosa, cuja imposição visa alcançar os mesmos propósitos cautelares da segregação preventiva, sem, contudo, suprimir, de modo absoluto, a liberdade do paciente, a qual figura como regra no sistema jurídico brasileiro. Nesse sentido, colecionam-se julgados:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 178.431/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“(...) 1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)” (STJ, RHC n. 177.983/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nesse cenário, o julgador deve sopesar também as condições pessoais e o retrospecto criminoso apresentados pelo investigado ou réu.
In verbis
:

“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de
consequência, sua periculosidade". (STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 813.976/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJA/PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Da leitura acurada da decisão de decretação da prisão preventiva,
verifico, em relação ao
fumus comissi delicti
, que o magistrado plantonista indicou acertadamente os elementos com base nos quais auferiu a prova da materialidade da conduta infratora e os indícios da autoria, pois assinalou que, “(...) c
onforme consta do APF em apreço, foi encontrado em posse dos flagranteados mochila que continha material de estudos, um celular SAMSUNG A50 e uma carteira de estudante em nome de SAMUEL DAVI DA SILVA LEITE, vítima do crime de roubo.”

Contudo, relativamente ao
periculum libertatis
, observo que discorreu da seguinte forma: “(...)
resta demonstrado especialmente pela conduta do flagranteados demonstrarem o desapreço pelas normas de convivência, uma vez que praticaram o crime utilizando-se de grave ameaça contra a vítima.”

Conforme argumentado pela defesa, depreendo que a fundamentação declinada não se revela adequada, segundo as balizas jurisprudenciais em voga, pois o magistrado não expôs fundamentação idônea, lastreada em dados concretos obtidos nos autos, para demonstrar em que medida o
modus operandi
empregado para perpetrar o delito evidenciava abalo à ordem pública, sendo a indicação quanto ao “desapreço pelas normas de convivência” intrínseca à própria violação da norma penal incriminadora.

De outro vértice, constato, após leitura da denúncia encartada aos autos pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital (ID 15202331), que há uma imprecisão em sua narrativa acerca da forma pela qual a vítima foi abordada pelos pacientes, pois descreve que “a vítima SAMUEL DAVI DA SILVA LEITA foi vítima de um assalto ocorrido próximo à Tv.Mauriti, em que o ofendido estava indo para sua casa e foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta (...), de sorte que “(...) os acusados abordaram a vítima e começaram a revista-lo com o intuito de subtrair seu aparelho celular, o qual estava dentro de sua bolsa” e, assim, “(...) levaram sua bolsa e seus pertences, incluindo seu aparelho celular (...)”.

Muito embora tal circunstância deva ser devidamente analisada pela autoridade coatora quando da prolação da sentença em sede de cognição plena e exauriente, reputo que, na presente via, repercute quanto à apreciação do cabimento da continuidade do encarceramento preventivo dos pacientes, denotando, em verdade, que a conduta supostamente perpetrada pelos coatos não se revela de acentuada gravidade concreta e, por conseguinte, de elevada periculosidade social a ponto de obstar sua soltura, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere, mormente considerando que os objetos subtraídos foram restituídos à vítima, conforme consta da decisão que decretou a prisão preventiva pelo Juízo Plantonista (ID 15133016), não advindo, pois, prejuízo material.

Nessa senda, consigno que, muito embora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital tenha indicado que o delito foi cometido com “agressividade na ação dos indiciados” ao fundamentar a mantença da prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia, não vislumbro o relato de tal circunstância na denúncia coligida aos autos, não exsurgindo, portanto, como óbice à soltura dos pacientes.

A par disso, observo que os pacientes são réus primários e não registram outros processos criminais em curso consoante exame das certidões de antecedentes criminais coligidas aos autos (ID 15202337 e 15202336) e informe prestado pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital (ID 15202328), de modo que o fato em apreço emerge como evento isolado em sua vida pregressa, não havendo, por conseguinte, receio concreto de reiteração delitiva.

A despeito da prisão preventiva ter sido decretada para a “garantia da ordem pública”, consigno, como medida de prudência, que não há nos autos fundamentos outros para sua continuidade.

Nesse cenário, constato que os pacientes possuem identidade incontroversa (cópia da carteira de identidade no ID 15133017 – fl.02 e ID 15133018 – fl.03.) e residem no distrito da culpa (comprovante de endereço no ID 15133017 – fl.04 e ID 15133018 – fl.01), inexistindo, desse modo, elementos concretos indicativos do intuito de se furtar da futura aplicação da lei penal.

Dessa forma, muito embora apenas o paciente JOÃO VICTOR tenha sido citado, consoante informe veiculado pelo Juízo Coator, este dispõe de informações para viabilizar a localização do paciente PEDRO HENRIQUE para fins de citação.

Nessa toada, verifico também que os autos carecem de dados concretos no sentido de que, em liberdade, os pacientes poderão vir a comprometer a continuidade do trâmite processual e a ultimação da instrução processual diante da ameaça a testemunhas/vítima e destruição de provas, não sendo possível, assim, se cogitar quanto à mantença da sua constrição preventiva por conveniência da instrução processual.

Nesse contexto, entendo que a medida cautelar mais adequada para simultaneamente resguardar a liberdade de locomoção dos pacientes e garantir o suficiente acautelamento da ordem pública difere da prisão processual decretada, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP.

Por todo o exposto,

CONHEÇO
do
writ

e
,
no mérito
, CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus impetrado nos termos da fundamentação a fim de determinar a
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art.319, do CPP, a serem fixadas pela autoridade coatora, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/08/2023